Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO SEGUIDO DE MORTE (LATROCÍNIO). CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), pleiteando desclassificação para roubo majorado, absolvição por coação moral irresistível e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado; (ii) estabelecer se a alegação de coação moral irresistível afasta a culpabilidade dos réus; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, nos termos do art. 157, § 3o, inciso II, do CP, e do art. 244-B do ECA, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, já que o resultado morte era previsível nas circunstâncias do crime.
O depoimento de policial que participou das investigações possui presunção de veracidade e fé pública, sendo coerente com as demais provas, justificando a manutenção da condenação.
A desclassificação com base no art. 29, § 2o, do CP é inviável, pois o resultado morte, embora não visado diretamente pelos réus, era previsível diante das ações praticadas.
O crime de corrupção de menores é de natureza formal e de perigo abstrato, dispensando prova de efetiva corrupção do menor, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da menoridade do coautor.
A dosimetria da pena mostra-se adequada, tendo sido observados os critérios previstos no art. 59 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A previsão do resultado morte no crime de latrocínio afasta a desclassificação para roubo majorado. 2. O crime de corrupção de menores é formal e independe da prévia honestidade do menor ou do conhecimento da menoridade pelo coautor. 3. A coação moral irresistível não está configurada diante da inexistência de prova cabal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, II; ECA, art. 244-B.